Tribunal: CARF
Processo: 19515.720513/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720513/2011-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.137 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
RUMO MALHA PAULISTA S.A. (ANTIGA "ALL AMÉRICA LATINA
LOGÍSTICA MALHA PAULISTA")
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
A divergência interpretativa somente resta demonstrada quando, em face de
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas.
ABONO NÃO ÚNICO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 16, DE 2011.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de
abonos não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a
base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do
artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
O Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, não é aplicável à abono não único,
previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, pelo que tais verbas integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas da matéria e) Não Incidência das Contribuições Previdenciárias
Sobre Abono ACT – Rubrica 233, e no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720513/2011-20
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte contra o Acórdão de Recurso
Voluntário 2301-005.738 (e-fls. 1533 a 1541), colmatado pelo Acórdão de Embargos 2301-
006.716 (e-fls. 1584 a 1589), os quais receberam as seguintes ementas:
Acórdão no 2301-005.738
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
LANÇAMENTO DE DÉBITO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
As autuações que se encontram revestidas das formalidades legais, tendo sido lavradas
de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, com
adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza,
podem ser exigidas nos termos da Lei.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. SRFB. LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
Conforme preceitua o artigo 142 do CTN, artigo 33, caput, da Lei no 8.212/91 e artigo
8o da Lei no 10.593/2002, c/c Súmula no 05 do Segundo Conselho de Contribuintes,
compete privativamente à autoridade administrativa Auditor da Receita Federal do
Brasil, constatado o descumprimento de obrigações tributárias principais e/ou
acessórias, promover o lançamento, mediante NFLD e/ou Auto de Infração.
Nos termos do Decreto 6.003/2006 c/c Lei 11.457/2007, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil tem competência exclusiva para administrar a contribuição ao Salário
Educação, razão pela qual referido órgão é competente para realizar o lançamento
relativo a fatos geradores ocorridos em período em que o sujeito recolhia diretamente
para o FNDE, em razão de convênio firmado com essa entidade.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no 08/2008) e do Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das
contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento de ofício, utiliza-
se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.

Considera-se salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Art. 28, I, da Lei
8.212/91 e art. 214, I, do Decreto 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo
art. 28 da Lei 8.212/91.
GRATIFICAÇÃO AJUSTADA
O pagamento de verbas definidas como “indenização por supressão de benefícios”, em
acordo coletivo de trabalho, que na realidade, caracteriza-se como gratificação ajustada,
tem natureza salarial e, como tal, está suscetível à incidência das contribuições devidas
à Seguridade Social. Art. 457, § 1o, da CLT e arts. 22 e 28 da Lei 8.212/91.
SALÁRIO
O montante do salário pago, previsto em acordo coletivo de trabalho, correspondente
aos meses que antecedem à aquisição do período aquisitivo do direito à aposentadoria,
independentemente da prestação de serviço pelo empregado, em virtude da demissão
por interesse do empregador, deve ser incluído no salário de contribuição para o cálculo
das contribuições devidas à Seguridade Social. Art. 28 da Lei 8.212/91
ABONO INCIDÊNCIA
Para que o abono pago ao empregado não sofra incidência de contribuições
previdenciárias, deve obedecer as determinações contidas no art. 28, I, § 9o, “e” da Lei
8212/91, ou seja, deve estar expressamente desvinculado do salário.
AJUDA DE CUSTO
O pagamento de verba denominada “ajuda de custo” em várias parcelas, cujo montante
independe do valor da despesa do empregado, tem natureza remuneratória e, portanto,
passível de incidência das contribuições devidas à Seguridade Social. Art. 22 e 28, da
lei 8.212/91.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (a) não conhecer da
questão relativa ao não cabimento de representação fiscal para fins penais, (b) rejeitar as
preliminares, (c) dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência do
poder-dever de constituir o crédito tributário até a competência 05/2006 (inclusive) e (d)
negar provimento quanto às demais questões.
Acórdão de Embargos n.o 2301-006.716
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CABIMENTO
Cabível os embargos de declaração para sanar omissão/contradição no Acórdão.
LANÇAMENTO DE DÉBITO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
As autuações que se encontram revestidas das formalidades legais, tendo sido lavradas
de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, com
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza,
podem ser exigidas nos termos da Lei.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. SRFB. LANÇAMENTO.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
Conforme preceitua o artigo 142 do CTN, artigo 33, caput, da Lei no 8.212/91 e artigo
8o da Lei no 10.593/2002, c/c Súmula no 05 do Segundo Conselho de Contribuintes,
compete privativamente à autoridade administrativa Auditor da Receita Federal do
Brasil , constatado o descumprimento de obrigações tributárias principais e/ou
acessórias, promover o lançamento, mediante NFLD e/ou Auto de Infração.
Nos termos do Decreto 6.003/2006 c/c Lei 11.457/2007, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil tem competência exclusiva para administrar a contribuição ao Salário
Educação, razão pela qual referido órgão é competente para realizar o lançamento
relativo a fatos geradores ocorridos em período em que o sujeito recolhia diretamente
para o FNDE, em razão de convênio firmado com essa entidade.
DECADÊNCIA.
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no 08/2008) e havendo
comprovação de pagamento, ainda que parcial, aplica-se o art. 150, § 4o do CTN.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Considera-se salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Art. 28, I, da Lei
8.212/91 e art. 214, I, do Decreto 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo
art. 28 da Lei 8.212/91.
GRATIFICAÇÃO AJUSTADA - INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO O
pagamento de verbas definidas como “indenização por supressão de benefícios”, em
acordo coletivo de trabalho, que na realidade, caracteriza-se como gratificação ajustada,
tem natureza salarial e, como tal, está suscetível à incidência das contribuições devidas
à Seguridade Social. Art. 457, § 1o, da CLT e arts. 22 e 28 da Lei 8.212/91.
SALÁRIO
O montante do salário pago, previsto em acordo coletivo de trabalho, correspondente
aos meses que antecedem à aquisição do período aquisitivo do direito à aposentadoria,
independentemente da prestação de serviço pelo empregado, em virtude da demissão
por interesse do empregador, deve ser incluído no salário de contribuição para o cálculo
das contribuições devidas à Seguridade Social. Art. 28 da Lei 8.212/91
ABONO INCIDÊNCIA
Para que o abono pago ao empregado não sofra incidência de contribuições
previdenciárias, deve obedecer as determinações contidas no art. 28, I, § 9o, “e” da Lei
8212/91, ou seja, deve estar expressamente desvinculado do salário.
AJUDA DE CUSTO
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

O pagamento de verba denominada “ajuda de custo” em várias parcelas, cujo montante
independe do valor da despesa do empregado, tem natureza remuneratória e, portanto,
passível de incidência das contribuições devidas à Seguridade Social. Art. 22 e 28, da
lei 8.212/91.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos para,
sanando os vícios apontados, rerratificar o Acórdão no 2301-005.738, de 06/11/2018,
para constar da ementa relativa à decadência a aplicação do art. 150, § 4o do CTN e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão de embargos em 22/09/2020 (e-fl.
1.594) e apresentou recurso especial (e-fls. 1.598/1.633) em 06/10/2020 (e-fl. 1.596), dentro do
prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68.
Foram questionadas as seguintes matérias:
a) Ausência de débitos relativos aos valores declarados em Folha de
Pagamento e GFIP,
b) Não incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre o Pagamento de
Indenização por Tempo de Serviço – Rubrica 161,
c) Não incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre o Pagamento de
Indenização Estabilidade – Rubrica 165,
d) Não incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre Ajuda de Custo –
Rubrica 230 e
e) Não Incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre Abono ACT –
Rubrica 233.
Pelo despacho de admissibilidade de recurso especial do contribuinte das e-fls.
1802 a 1819 foi admitida a rediscussão da matéria “e) Não Incidência das Contribuições
Previdenciárias Sobre Abono ACT – Rubrica 233”.
Interposto agravo (e-fls. 1830 a 1851), esse foi parcialmente acolhido para dar
seguimento também às matérias “b) Não incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre
o Pagamento de Indenização por Tempo de Serviço – Rubrica 161” e “c) Não incidência
das Contribuições Previdenciárias Sobre o Pagamento de Indenização Estabilidade –
Rubrica 165”.
Após, o contribuinte peticionou embargos (e-fls. 1889 a 1898), que não foram
conhecidos pelo despacho em requerimento de e-fls. 1914 a 1916.
Em sede de contrarrazões (e-fls. 1932 a 1945), a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) alegou, em síntese, que:
(a) do juízo de admissibilidade - o contribuinte não se desincumbiu, com êxito,
do ônus de demonstrar de modo analítico a divergência de teses/ semelhança fática entre órgãos
julgadores diversos sobre a mesma matéria. Especificamente quanto às matérias "Não incidência
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

das Contribuições Previdenciárias Sobre o Pagamento de Indenização por Tempo de Serviço -
Rubrica 161" e "Não incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre o Pagamento de
Indenização Estabilidade - Rubrica 165", merece prevalecer a análise e conclusão do Despacho
2a Seção de Julgamento / 3a Câmara de 26 de novembro de 2020 que negou seguimento ao
recurso especial.
(b) das razoes para manutenção do acórdão recorrido - as razões acima
expostas militam também no sentido da manutenção do acórdão recorrido, por seus próprios
fundamentos. Ao contrário do que afirma o recorrente, o e. Colegiado a quo fez uma leitura
bastante precisa do quadro fático e jurídico ora em debate. O abono único também não cumpre
os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ para a não incidência de contribuições
previdenciárias. Observando o que preceituam o Ato Declaratório n° 16/2011 e o Parecer
PGFN/CRJ/N° 2114 /2011, verifica-se que não restou comprovado que o abono em questão: a)
não se trata de abono único (trata-se de abono "parcelado"; b) não se trata de parcela eventual,
mas ao revés, paga com habitualidade; c) tem vinculação com o salário (apenas empregados com
contrato de trabalho vigente e que estivessem trabalhando na empresa na época de seus
pagamentos poderiam recebê-lo). Para que não haja a incidência da contribuição, os abonos
devem ser pagos em parcela única, e de maneira desvinculada do salário, ou seja, não podem ser
variáveis conforme sua remuneração, e devem se dirigir a todos os trabalhadores, inclusive os
afastados. Logo, incabível a aplicação do Parecer PGFN n° 2.114/2011, do AD n° 16/2011, e da
jurisprudência do STJ que não se dirigem a casos como o vertente. Em consequência, sob
qualquer ótica sob a qual se observe a questão, merece prevalecer a conclusão estampada no
acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, relatora.
Conhecimento do recurso especial
O recurso especial é tempestivo.
Passo ao exame dos requisitos de admissibilidade, questionados pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Admissibilidade da matéria “b) Não incidência das Contribuições
Previdenciárias Sobre o Pagamento de Indenização por Tempo de Serviço – Rubrica 161”.
O despacho de admissibilidade de recurso especial do contribuinte negou
seguimento à matéria com base nos seguintes fundamentos (e-fls. 1807 a 1810):
b) Não incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre o Pagamento de
Indenização por Tempo de Serviço – Rubrica 161
A recorrente alega que os valores recebidos a título de indenização por tempo de serviço
não estão sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, tanto pela natureza do
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

pagamento, quanto pela eventualidade com que são pagos, conforme entendimento do
CARF.
Para demonstrar a divergência, apresenta como paradigma o Acórdão n.o 2402-
007.617, do qual faz o seguinte cotejo com o acórdão recorrido:
Acórdão recorrido
Contexto Fático
Trata-se de rubrica intitulada “Indenizada por Tempo de Serviço”, instituída em
Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado pela empresa e o Sindicato dos
Trabalhadores, em substituição à estabilidade de emprego prevista nos acordos
coletivos dos anos anteriores.
Como previsto na cláusula 4.49 do Contrato Coletivo de Trabalho, mencionado
pagamento apenas era feito nos casos de desligamentos determinados por decisão
única e exclusiva da Empresa.
Fundamentos
Como bem salientado na decisão de primeira instância, o fato da referida rubrica
ter sido instituída em Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado pela empresa e o
Sindicato dos Trabalhadores, em substituição à estabilidade de emprego prevista
nos acordos coletivos dos anos anteriores, não lhe dá natureza indenizatória.
Nota-se que o pagamento da referida verba, no caso em apreço, está diretamente
ligado ao salário do empregado e o recebimento de tais valores não se caracteriza
como ressarcimento de um dano sofrido pelo trabalhador.
Acórdão n.o 2402-007.617
Contexto Fático
Trata-se de indenização paga a empregado por rescisão do contrato de trabalho,
sem justa causa, por decisão unilateral da Empresa, em período anterior ao
estipulado no contrato.
Fundamentos
E, no presente caso, resta inegável a natureza do pagamento em questão.
(...)
Trata-se, pois, de verba de caráter nitidamente indenizatório, em face da rescisão
do contrato de trabalho, que ocorreu antes de decorridos 36 meses da prestação
de serviços do empregado, por iniciativa unilateral da Recorrente.
(...)
Registre-se, pela sua importância, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento
no sentido de que não se deve ignorar o fato de que determinada verba sem
designação específica ou que adote denominação em suposto desacordo com a
terminologia adotada pela legislação previdenciária pode vir a ser considerada
isenta de contribuição se, em razão de seus elementos essenciais, puder ser
enquadrada em uma das hipóteses de dispensa de tributo legalmente previstas.”
Colaciona também outro paradigma, Acórdão n.o 2402-005.781, do qual transcreve a
ementa parcial para dizer que o CARF concluiu “pela não incidência das contribuições
previdenciárias e de terceiros sobre os valores pagos em decorrência da rescisão do
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

contrato de trabalho, pois evidente a eventualidade do pagamento, o que atrai a
hipótese de isenção das contribuições prevista no art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da
Lei no 8.212/9”:
“RESCISÃO DE CONTRATO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA.
Não integram o salário-de-contribuição as indenizações pagas a segurados com
estabilidade provisória, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, pois, não
havendo habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária sobre
tais verbas.”
Os acórdãos relacionados como paradigmas constam do sítio do CARF e não foram
reformados na CSRF até a presente data, prestando-se, portanto, para o exame da
divergência em relação à matéria suscitada.
Do exame do acórdão de embargos, que trata da matéria arguida como divergente,
vemos que se posicionou como transcrito anteriormente pela recorrente, no sentido de
que a verba se enquadra no conceito de remuneração, que foi instituída em Acordo
Coletivo de Trabalho em substituição à estabilidade de emprego, que está diretamente
ligada ao salário do trabalhador e não caracteriza o ressarcimento de um dano, motivo
pelo qual entende que não há natureza indenizatória.
Por outro lado, no primeiro paradigma apresentado, Acórdão n.o 2402-007.617, vemos
que a recorrente fez o cotejo transcrevendo excertos que tratam de “indenização”.
Entretanto, da leitura do mesmo se observa que naquele caso tratava-se de pagamento
efetuado pelo desligamento do diretor presidente da sociedade empresária, que teve o
contrato rescindido antes do prazo estipulado, com caráter nitidamente indenizatório,
veja-se:
Da Indenização (Cláusula 15)
No que tange à verba em questão, a fiscalização concluiu pela incidência das
contribuições previdenciárias, tendo assim se manifestado:
Foi constatado nesta Auditoria Fiscal, por meio das Folhas de Pagamento, apoio
financeiro ao então Diretor Presidente do Banco Pine — Emílio Humberto
Carazzai Sobrinho — sob a forma de indenização quando do seu desligamento
da empresa.
(...)
Sobre o referido pagamento, esclarece o Recorrente que se trata de verba de
natureza indenizatória paga ao trabalhador que teve seu contrato de trabalho
rescindido em período inferior ao estipulado. No presente caso, a indenização se
dá por força de cláusula contratual que prevê que, na hipótese de rescisão do
contrato de trabalho sem justa causa, por iniciativa unilateral da Companhia, o
empregado faria jus à indenização correspondente à remuneração que seria por
ele percebida a contar da data da rescisão até completar 36 (trinta e seis) meses
de prestação de serviço.
(...)
De fato, não há no relatório fiscal nenhuma análise acerca da natureza da verba
em questão.
Partindo de uma informação prestada pelo próprio Contribuinte referente à
tributação da verba denominada “Indenização Bônus Semestral”, quando do
desligamento do então diretor-presidente da Companhia, concluiu a fiscalização
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

que a outra verba, também denominada de “indenização”, deveria ter sido
igualmente tributada.
Ou seja: não houve de fato, conforme sustenta o Recorrente, análise pela
fiscalização acerca da natureza da verba.
E no presente caso, resta inegável a natureza do pagamento em questão.
De fato, conforme esclarecido pelo Recorrente, o pagamento da verba em
questão foi decorrente da seguinte previsão constante do contrato de trabalho
firmado entre a Recorrente e o Sr. Emílio Carazzai em 9 de agosto de 2006:
15. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, por iniciativa do BANCO,
sem justa causa, antes de completados trinta e seis meses de prestação de
serviços, o EMPREGADO fará jus a uma indenização correspondente a um mês
da remuneração mensal fixa (salário base + gratificação de função) multiplicada
pelo número de meses faltantes até o trigésimo sexto mês).
Trata-se, pois, de verba de caráter nitidamente indenizatório, em face da a
rescisão do contrato de trabalho, que ocorreu antes de decorridos 36 meses da
prestação de serviços do empregado, por iniciativa unilateral da Recorrente.
(...)
Pelo exposto, entendo que as situações fáticas tratadas não guardam similitude, uma vez
que o presente lançamento trata de indenização paga por força de acordo coletivo para
os empregados em substituição à estabilidade, como consta do voto condutor do
acórdão de embargos, enquanto o paradigma trata de situação específica de indenização
prevista em cláusula contratual para rescisão de contrato de trabalho antes do prazo.
Desta forma, as peculiaridades de cada caso concreto acabaram se traduzindo em
decisões distintas.
Também da análise da ementa parcial, transcrita pela recorrente, do segundo paradigma
apresentado, Acórdão n.o 2401-005.781, vemos que não trata de similar situação que
foi enfrentada pelo acórdão recorrido, o qual entendeu como de natureza salarial a
indenização constante de acordo coletivo de trabalho paga em substituição à
estabilidade. Enquanto o voto vencedor do paradigma, no ponto trazido pela recorrente,
se refere a valores pagos, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, a segurados
com estabilidade provisória e que naquele caso, se entendeu como verba paga sem
habitualidade e por isso excluída da incidência contributiva previdenciária.
Do cotejo das situações fáticas dos acórdãos recorrido e paradigmas, não vejo que sejam
similares a ponto de se aplicar ao caso presente o que foi decidido pelos Colegiados
prolatores dos paradigmas, eis que foram consideradas as particularidades de cada caso
concreto, que não se restringem apenas a nomenclatura das rubricas.
Destarte para a matéria b) Não incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre
o Pagamento de Indenização por Tempo de Serviço – Rubrica 161, o pleito do
sujeito passivo não deve ter seguimento devido a falta de similitude fática entre as
rubricas examinadas. (Grifos no original.)
A seu turno, o despacho em agravo do contribuinte deu seguimento à matéria em
face das seguintes razões (e-fls. 1179 a 1180):
Relativamente à matéria designada "b) Não incidência das Contribuições
Previdenciárias Sobre o Pagamento de Indenização por Tempo de Serviço -
Rubrica 161", o despacho agravado aponta dessemelhança entre as situações fáticas
dos acórdãos comparados, o que é rebatido pela Agravante.
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

Relativamente ao primeiro paradigma (2402007.617), no despacho agravado entendeu-
se que o presente lançamento trata de indenização paga por força de acordo coletivo
para os empregados em substituição à estabilidade, enquanto o paradigma ocupou-se de
situação específica de indenização prevista em cláusula contratual para rescisão de
contrato de trabalho antes do prazo.
A Agravante sustenta existir similitude fática entre os dois casos, em razão de
desligamento determinado única e exclusivamente pelo empregador: no recorrido, uma
indenização prevista em acordo coletivo em substituição à estabilidade de emprego, no
paradigma, uma indenização por rescisão do contrato de trabalho antes do término nele
previsto.
A bem da verdade, no acórdão recorrido tratou-se de uma verba prevista no acordo
coletivo de 1995, em substituição à estabilidade prevista em acordos coletivos
anteriores, paga em virtude de rescisão por decisão do empregador e sem justa causa.
Nesse contexto fático, entendeu-se incidir contribuições previdenciárias porque a verba
está relacionada ao salário do empregado e somente as verbas não enquadradas no
conceito de remuneração, com caráter indenizatório, seriam isentas das contribuições
previdenciárias.
Nesse primeiro paradigma, entendeu-se não incidir contribuições previdenciárias sobre
verba prevista no contrato de trabalho paga por rescisão contratual antes do prazo
pactuado, pois não seria uma contraprestação pelo trabalho e refutou-se o entendimento
de que não há previsão expressa para a exclusão da referida verba.
De acordo com as fundamentações adotadas no recorrido e nos paradigmas, não se
verifica distinção fática de relevo entre as verbas pagas nos dois casos, de modo que
restou demonstrada a existência de dissídio interpretativo.
No que tange ao segundo paradigma, constou no despacho agravado que o voto
vencedor do paradigma se refere a valores pagos, por ocasião da rescisão do contrato de
trabalho, a segurados com estabilidade provisória e que naquele caso, se entendeu como
verba paga sem habitualidade e por isso excluída da incidência contributiva
previdenciária".
A Agravante alega que houve um erro material, pois o paradigma é o acórdão 2402-
005.781, contudo o despacho agravado refere-se ao acórdão 2401-005.781, que trata de
Pessoa Física.
Inobstante a indicação do acórdão com erro de digitação em certo trecho do despacho
agravado, em outra passagem o número é indicado corretamente e não há a mínima
dúvida de que foi analisado o paradigma correto, cujo excerto de ementa foi
reproduzido no corpo do despacho. Essa primeira alegação não merece acolhida.
De outro giro, observa-se que nesse segundo paradigma entendeu-se não incidir
contribuições previdenciárias sobre a verba paga na rescisão do contrato de trabalho a
empregado com estabilidade provisória porque careceria do atributo da habitualidade.
Tomando essa fundamentação do paradigma como norte, não se observa distinção
relevante entre as verbas comparadas, de modo que a divergência restou demonstrada.
(Grifos no original.)
Entendo, na linha do despacho de admissibilidade de recurso especial do
contribuinte, que não há entre os acórdãos recorrido e paradigmas a necessária analogia fática
que permitiria o seguimento do recurso, na matéria.
O acórdão recorrido trata de verba estipulada em contrato coletivo de trabalho,
a que têm direito todos os empregados da contribuinte admitidos até 31/12/1994, com tempo
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

de serviço superior a quatro anos, sem se vincular à demissão dos empregados. Verifique-se
na transcrição do trecho do relatório fiscal (e-fl. 1130):
RELATÓRIO FISCAL
a) RUBRICA 161 - INDENIZAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO E RUBRICA 391
DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO (TEMPO DE SERVIÇO)
Segundo as explicações e esclarecimentos da empresa (em resposta ao TIF03):
"Não houve previsão em convenção ou acordo coletivo, a previsão foi estipulada em
contrato coletivo de trabalho celebrado em 1995 pela Fepasa - Ferrovia Paulista
S.A. e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Paulista.
Este Contrato Coletivo de Trabalho substituiu a garantia de emprego vigente até
31/12/1994 por verbas indenizatórias nos desligamento determinados por demissão
única e exclusiva da Empresa, conforme os termos da Cláusula 4.49 (Contrato em
anexo)
(...)
Tem direito ao percebimento de tal indenização todos os empregados da empresa,
admitidos até 31/12/1994, com tempo de serviço superior a 4 (quatro) anos, de
acordo com o previsto na cláusula 4.49.1.1 do Contrato Coletivo de Trabalho.
O pagamento foi realizado de acordo com a cláusula 4.49.1.1 itens de A a D, do
Contrato Coletivo de Trabalho anexo.
(...) (Grifou-se.)
ACÓRDÃO RECORRIDO
Entendo neste caso não visou incentivar e recompensar atributos individuais de
cada empregado, tendo sido pago independentemente da ação pessoal dos
empregados em relação à empresa, já que o pagamento foi efetuado a todos os
vinculados aos sindicatos.
Segundo consta no ReFisc els. 1.137, foi informado que em resposta a questionamento
do Sr. Auditor Fiscal a empresa informou que: "Sim. A referida verba esta prevista na
cláusula segunda do acordo coletivo de 2005 dos empregados vinculados ao Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana e Cláusula segunda
do Acordo Coletivo 2005 dos empregados vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas Ferroviárias da Zona Araraquarense. A referida verba consistia no
pagamento de R$ 1.500,00 em duas parcelas. Todos os empregados vinculados aos
referidos sindicatos".
Referida informação consta na Clausula 2a do Acordo Coletivo (efls. 134), onde
verificamos que seriam pagos em três parcelas e não em duas como informou a
recorrente. Logo, sem razão à recorrente.
(Grifou-se.)
Já o primeiro paradigma, Acórdão 2402-007.617, trata-se de pagamento
efetuado pelo desligamento de um único trabalhador, o diretor presidente da sociedade
empresária, em decorrência de contato individual de trabalho, como consequência de sua
demissão. Verifique-se na transcrição do acórdão:
Da Indenização (Cláusula 15)
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

No que tange à verba em questão, a fiscalização concluiu pela incidência das
contribuições previdenciárias, tendo assim se manifestado:
Foi constatado nesta Auditoria Fiscal, por meio das Folhas de Pagamento,
apoio financeiro ao então Diretor Presidente do Banco Pine — Emílio
Humberto Carazzai Sobrinho — sob a forma de indenização quando do seu
desligamento da empresa.
(...)
Sobre o referido pagamento, esclarece o Recorrente que se trata de verba de natureza
indenizatória paga ao trabalhador que teve seu contrato de trabalho rescindido em
período inferior ao estipulado. No presente caso, a indenização se dá por força de
cláusula contratual que prevê que, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem
justa causa, por iniciativa unilateral da Companhia, o empregado faria jus à indenização
correspondente à remuneração que seria por ele percebida a contar da data da rescisão
até completar 36 (trinta e seis) meses de prestação de serviço.
(...)
De fato, conforme esclarecido pelo Recorrente, o pagamento da verba em questão foi
decorrente da seguinte previsão constante do contrato de trabalho firmado entre a
Recorrente e o Sr. Emílio Carazzai em 9 de agosto de 2006:
15. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, por iniciativa do BANCO,
sem justa causa, antes de completados trinta e seis meses de prestação de
serviços, o EMPREGADO fará jus a uma indenização correspondente a um
mês da remuneração mensal fixa (salário base + gratificação de função)
multiplicada pelo número de meses faltantes até o trigésimo sexto mês).
(...)
Assim, diferentemente do caso julgado no acórdão recorrido, cujas verbas,
negociadas em contrato coletivo de trabalho, possuem caráter geral, pois incluem todos os
empregados da recorrente com mais de quatro anos de serviço e admitidos até 31/12/1994, o
primeiro paradigma trata de verba personalíssima, negociada em contrato individual de trabalho
e paga exclusivamente a diretor-presidente da sociedade empresária contratante, com o que
conclui-se que tais verbas não são análogas, pelo que o recurso especial não pode ter seguimento
diante do paradigma.
Quanto ao segundo paradigma, Acórdão 2401-005.781, no ponto trazido pelo
recorrente, também não se refere a verbas pagas universalmente aos empregados, mas,
diferentemente, diz respeito a valores pagos, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho,
a segurados com estabilidade provisória e que naquele caso, se entendeu como verba paga sem
habitualidade e por isso excluída da incidência contributiva previdenciária. Verifique-se na
ementa transcrita pelo recorrente em seu recurso especial:
“RESCISÃO DE CONTRATO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA.
Não integram o salário-de-contribuição as indenizações pagas a segurados com
estabilidade provisória, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, pois, não
havendo habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária sobre tais
verbas.”
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

Ademais, o acórdão recorrido trata de negócio jurídico líquido e certo, pois no
momento da elaboração do contrato coletivo de trabalho era possível de determinar exatamente
quais os trabalhadores que teriam direito ao benefício, e qual o valor ser dispendido pela
contribuinte. Diferentemente, em ambos os paradigmas os valores a serem pagos dependem
de evento futuro e incerto, que é a rescisão do contrato do trabalho, que pode ou não acontecer.
Desse modo, entendo que a situação fática enfrentada no acórdão recorrido não é
semelhante às situações fáticas julgadas nos paradigmas, pelo que o recurso especial não pode ter
seguimento em face deles.
Admissibilidade da matéria “c) Não incidência das Contribuições
Previdenciárias Sobre o Pagamento de Indenização Estabilidade – Rubrica 165”.
Na matéria, o despacho de admissibilidade de recurso especial do contribuinte (e-
fls. 1810 a 1814) consignou:
c) Não incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre o Pagamento de
Indenização Estabilidade – Rubrica 165
Para demonstrar a divergência na interpretação da legislação, a recorrente apresenta
como paradigmas os Acórdãos n.o 2301-003.834 e n.o 2803-004.167 dos quais
transcreve excertos e os contrapõe a fundamentos da decisão recorrida:
Acórdãos n.o 2301-003.834
“Ementa
PRÊMIO
–
VERBA
DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA
–
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
Não
incide
contribuição previdenciária sobre o valor pago pela empresa aos segurados que
lhe prestam serviços, a título de prêmio e de indenização por tempo de
serviço/aposentadoria por possuírem natureza indenizatória.
(...)
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A EMPREGADOS CUJO CONTRATO
DE TRABALHO FOI RESCINDIDO POR INICIATIVA DA RECORRENTE,
OU POR CONTA DE APOSENTADORIA
Acolho o entendimento da Recorrente de que as verbas desta exação são
“prêmios por antiguidade”, cujos quais não estão sujeitos a incidência da
contribuição previdenciária, eis que são ganhos ou prêmios eventuais que não
incorporam ao salário e à remuneração.
Assim, coaduno com a Recorrente, onde a natureza das verbas recebidas têm
natureza indenizatória e não remuneratória, como quis a fiscalização.
Ademais, como dito pela Recorrente, ela mesma foi compelida a cumprir com os
acordos e convenções coletivos que têm força normativa e natureza de lei.
Acórdão recorrido:
“SALÁRIO
O montante do salário pago, previsto em acordo coletivo de trabalho,
correspondente aos meses que antecedem à aquisição do período aquisitivo do
direito à aposentadoria, independentemente da prestação de serviço pelo
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

empregado, em virtude de demissão por interesse do empregador, deve ser
incluído no salário de contribuição para o cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social. Art.28 da Lei no 8.212/91”
Acórdão n.o 2803-004.167
Prossegue aquele Colegiado afirmando que, para que a verba paga pelo
Autuado seja considerada ganho eventual, deve ser fortuita, casual, variável
e depender de um acontecimento incerto.
Como se vê, a DRJ, neste ponto, adota fundamentos /critérios para manter a
autuação que, no entendimento deste Relator, não encontram amparo na
legislação de regência da matéria já mencionada e transcrita linhas acima.
De fato, a legislação é clara e evidente ao falar em “ganhos eventuais”, não
fazendo qualquer menção a pagamento fortuito, casual, variável e depender
de um acontecimento incerto. Tratam-se, pois, de características citadas e
adotadas pelo órgão julgador de primeira instância sem previsão legal.
(...)
Nesse contexto, merece reforma a decisão de primeira instância no que tange à
“gratificação espontânea”, afastando-se, por conseguinte, a incidência das
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos em relação à referida
rubrica.
Acórdão recorrido:
(...)
Assim, interprete-se o ganho eventual como aquele que é incerto, fortuito,
imprevisível ou simplesmente como aquele que não corre de forma habitual
ou repetida (posicionamento do acórdão recorrido), de qualquer sorte lhe
faltaria ser definido por força de lei e por isso não poderia ser afastado da
tributação pela contribuição previdenciária.
Ainda, menciona como paradigma o Acórdão n.o 2401-005.014, do qual transcreve a
ementa. Todavia, informo à recorrente que somente serão considerados os dois
primeiros paradigmas indicados por matéria, conforme disposto pelos §§ 6o e 7o, do art.
67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
A recorrente discorre sobre o que entende ser a natureza do pagamento e concluiu
dizendo que pelas razões que expôs se está diante de uma verba sem qualquer
vinculação com a remuneração do empregado.
O primeiro acórdão relacionado como paradigma, Acórdão n.o 2301-003.834, consta do
sítio do CARF e não foi reformado na CSRF até a presente data, prestando-se, portanto,
para o exame da divergência em relação à matéria suscitada.
Embora possa parecer que o paradigma tenha sido emitido pelo mesmo colegiado que
julgou o acórdão recorrido, informo que foi proferido em período anterior à publicação
da Portaria MF no 343, de 9/6/15, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, nos termos do referido regimento, art.
67, § 2o, o que o torna apto a ser examinado nesta situação.
Do segundo paradigma indicado Acórdão n.o 2803-004.167, não foi juntada cópia,
tampouco transcrita a ementa, ainda que parcial, nos termos do disposto pelo art. 67, do
RICARF, de modo que não será considerado:
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

“Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido
divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da
Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da
União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas,
na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução
parcial da ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o
alcance do trecho reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)”
Ademais, é de se notar que o excerto transcrito pela recorrente na sua peça recursal às
fls. 1.623, quando se refere aos fundamentos do paradigma Acórdão n.o 2803-004.167,
não se referem a ele, conforme se constata da leitura do mesmo no sítio do CARF.
Portanto, a matéria será analisada considerando-se o primeiro paradigma apresentado,
Acórdão n.o 2301-003.834.
Examinando-se o acórdão de embargos, que trata da matéria trazida como divergente
neste terceiro item do recurso especial, se observa que disse aplicar ao caso o que já foi
decidido na Câmara Superior de Recursos Fiscais em processo do mesmo contribuinte e
igual período de autuação, consubstanciado no Acórdão CSRF n.o 9202-006.448,
proferido em 30/01/2018, que adota como seu posicionamento e do qual transcreve
trechos.
Disso, vemos que a decisão recorrida, amparada no precedente que referiu, adotou os
seguintes fundamentos:
“Em resumo há dois pontos opostos a sustentar a divergência: a) indenização ser
ou não matéria tributável e b) a eventualidade dos ganhos tem de decorrer ou não
de lei.
Me alinho com o entendimento expresso no acórdão paradigma de no 206-
00.065, então vejamos:
a) a classificação da verba como indenização não impediria sua tributação
Conforme expresso no paradigma, entendo haver suficiente autonomia do Direito
Previdenciário em face do Direito Trabalhista para que se possa considerar
tributável um pagamento de verba prevista como indenizatória, em face de sua
origem e vinculação única e exclusiva com a relação contratual trabalhista e
deste pagamento advir vantagem econômica ao empregado. Nesse sentido, tomo
emprestado o argumento da relatora do paradigma quando afirma, à efl. 1855:
O fato de o pagamento das verbas em discussão estar previsto nos Acordos
Coletivos de Trabalho não altera sua natureza. Os efeitos indenizatórios
pactuados em acordos coletivos somente repercutem na esfera da relação de
emprego, não atingindo terceiros estranhos à relação laboral, entre os quais, a
Previdência Social. Nesse sentido, nos ensina Adriana Hilgenberg de Araújo
(Direito do trabalho e direito processual do trabalho: temas atuais, Editora
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

Juruá, p 55 e" 56): "Como visto, as convenções e acordos coletivos são fontes do
Direito do Trabalho, cujas cláusulas serão aplicadas a todos os pertencentes a
uma determinada categoria ou empresa (no caso dos acordos). As cláusulas,
tanto as obrigatórias (CLT artigo 616), facultativas, obrigatórias ou
normativas, devem respeitar o ordenamento legal, não podendo ferir preceitos,
sejam
eles
constitucionais
ou
infraconstitucionais,
salvo
expressa
autorização." (grifei).
Assim, os acordos coletivos não têm a força de alterar disposições legais, em
especial, as inseridas na Lei n°8.212/91.
Por essa razão, a discutida indenização se incluiria no campo de incidência da
contribuição social.
b) eventualidade dos ganhos sem estipulação legal
Mesmo sem se referir ao Decreto no 3.048/1999, a relatora do paradigma afirma
que as verbas em discussão não estariam incluídas nas hipóteses de isenção, pois
é necessário que haja uma lei que desvincule expressamente os ganhos habituais.
Como bem lembrou a Procuradora em seu recurso especial, o § 9 do art. 28 da
Lei no 8.212/1991 há que ser interpretado de forma literal, por tratar de isenção, o
que reduz a base de incidência do tributo.
Assim, interprete-se o ganho eventual como aquele que é incerto, fortuito ,
imprevisível, ou simplesmente como aquele não ocorre de forma habitual ou
repetida (posicionamento do acórdão recorrido), de qualquer sorte lhe faltaria ser
definido por força de lei e por isso não poderia ser afastado da tributação pela
contribuição previdenciária.
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso especial de divergência da
Fazenda para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a tributação da rubrica
165, nos moldes do auto de infração.”
Desta forma, o acórdão recorrido entendeu que a verba, ainda que classificada como
indenizatória, é passível da incidência contributiva previdenciária, em face de sua
origem e vinculação exclusiva com a relação de emprego e cujo pagamento se traduz
em vantagem econômica para o empregado.
Em contraponto, o paradigma apresentado decidiu, no voto vencedor, que as
indenizações pagas a empregados por rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do
empregador, ou por aposentadoria, não estão sujeitas à incidência da contribuição
previdenciária, pois são ganhos eventuais que não se incorporam ao salário e à
remuneração.
Da análise das duas decisões, tenho que em primeiro lugar, as verbas não são similares,
uma vez que no acórdão recorrido temos a referência à “Indenização Estabilidade”,
enquanto no paradigma a rubrica trazida refere-se a valores pagos aos empregados por
motivo de rescisão de contrato de trabalho por iniciativa da empresa ou por
aposentadoria, de forma que o voto vencedor do paradigma trata a matéria como
“Prêmio Antiguidade”. Ainda que não se tome literalmente as denominações, é de se
notar que não foram pagas com a mesma motivação.
Em segundo lugar, os fundamentos expostos nas decisões examinadas são diversos,
porque o acórdão recorrido entendeu que embora se denomine como indenizatória a
verba paga, tal não impede a tributação, visto a sua vinculação única e exclusiva com a
relação de trabalho e do pagamento advir vantagem econômica ao empregado. Por outro
lado, as razões expostas no julgado paradigma se referem a não tributar o prêmio pago
por tempo de serviço em rescisões por aposentadora, ou por iniciativa da empresa,
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

porque entendeu comprovado que o pagamento foi eventual não se incorporou ao
salário.
Portanto, para a matéria c) Não incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre
o Pagamento de Indenização Estabilidade – Rubrica 165, o pedido do sujeito passivo
não deve ter seguimento, porque não foi demonstrada a divergência jurisprudencial,
considerando uma similar situação fática.
(Grifos no original.)
A matéria teve seguimento com base na seguinte fundamentação do despacho em
agravo (e-fls. 1876 a 1882):
No que diz respeito à matéria denominada "c) Não incidência das Contribuições
Previdenciárias Sobre o Pagamento de Indenização Estabilidade - Rubrica 165",
foi descartado o terceiro (2401-005.014) por exceder ao limite regimental quantitativo,
o segundo (2803-004.167) por não ter sido apresentado inteiro teor, nem reproduzida
ementa, e o primeiro (2301-003.834) por não haver similaridade entre a verba da qual
este se ocupou e aquela analisada pelo recorrido e porque os fundamentos expostos nas
duas decisões são diversos.
Confira-se os seguintes excertos correspondentes ao exame do paradigma 2301-
003.834:
...as verbas não são similares, uma vez que no acórdão recorrido temos a
referência à "Indenização Estabilidade", enquanto no paradigma a rubrica trazida
refere-se a valores pagos aos empregados por motivo de rescisão de contrato de
trabalho por iniciativa da empresa ou por aposentadoria, de forma que o voto
vencedor do paradigma trata a matéria como "Prêmio Antiguidade". Ainda que
não se tome literalmente as denominações, é de se notar que não foram pagas
com a mesma motivação.
Em segundo lugar, os fundamentos expostos nas decisões examinadas são
diversos, porque o acórdão recorrido entendeu que embora se denomine como
indenizatória a verba paga, tal não impede a tributação, visto a sua vinculação
única e exclusiva com a relação de trabalho e do pagamento advir vantagem
econômica ao empregado. Por outro lado, as razões expostas no julgado
paradigma se referem a não tributar o prêmio pago por tempo de serviço em
rescisões por aposentadora, ou por iniciativa da empresa, porque entendeu
comprovado que o pagamento foi eventual não se incorporou ao salário.
A Agravante alega que o acórdão recorrido e o paradigma (2301-003.834) de forma
semelhante entenderam que a obrigação de a empresa pagar a verba em razão de acordo
coletivo não altera sua natureza jurídica - se indenizatória ou não -, e que analisaram
verbas similares pois o pagamento não teve vinculação com a remuneração do
empregado, independentemente da contraprestação de serviços prestados e feito com o
propósito de reparar o trabalhador.
Sustenta, então, que apesar da similaridade das verbas, o recorrido decidiu que
possuiriam natureza remuneratória, ao contrário do paradigma que as considerou
indenizatórias.
A fundamentação exposta no despacho agravado evidencia - de um lado, uma sintonia
de entendimentos, quando os dois arestos afirmam que a natureza remuneratória ou
indenizatória não é definida pelo acordo trabalhista; por outro lado, evidencia uma
divergência interpretativa, independentemente de uma verba ser "Indenização"
Estabilidade e a outra prêmios por Antigüidade, na medida em que:
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

- no recorrido se considerou que, independentemente do conceito de verba eventual que
se empregue, a verba estaria sujeita à incidência pois não há previsão legal para sua
isenção, por isso deveria ser tributada;
- no paradigma analisou-se a natureza eventual ou não da verba e, concluindo ser de
natureza eventual, que não se incorporou ao salário, considerou-a não tributável, sem
qualquer ressalva quanto à exigência de previsão em lei.
(Grifou-se.)
Verifica-se que o despacho em agravo deu seguimento ao recurso especial, na
matéria, em face do primeiro paradigma, Acórdão 2301-003.834.
Entretanto, diferentemente da conclusão disposta no despacho de agravo (fls.
1876/1882), entendo que deveria ter sido mantida a negativa de seguimento proposta no
despacho de admissibilidade (fls. 1802/1819), eis que se trata de situações fáticas distintas.
No acórdão recorrido, a denominada “indenização estabilidade” era prevista em
Convenção Coletiva de Trabalho – CCT e paga aos empregados que, próximos à
aposentadoria, fossem demitidos, desde que comprovassem essa situação.
O Relatório Fiscal (fls. 1125/1145) informa que o contribuinte esclareceu que o
valor se referia a uma garantia de rendimentos que o empregado possuía na fase que precede
a aposentadoria, correspondente ao período de 12 meses.
O colaborador na condição de pré-aposentadoria que receber o aviso prévio
deveria comunicar a empresa e comprovar a situação.
A indenização seria calculada de acordo com o salário mensal recebido pelo
empregado no mês da demissão, que corresponderia a 1 salário por mês de estabilidade.
No paradigma, por sua vez, era pago um valor a todos os empregados que fossem
demitidos por iniciativa da empresa, bem como àqueles que se aposentassem.
Ou seja, no caso do acórdão recorrido, o valor só seria pago na hipótese de o
empregado ser demitido por iniciativa da empresa dentro dos doze meses que precedessem a
aposentadoria, ao passo que no paradigma, o valor era pago aos empregados que saíssem da
empresa por aposentadoria ou que fossem demitidos por iniciativa da empresa, independente de
estarem próximos à aposentadoria ou não.
A meu ver, as motivações para os pagamentos são distintas, razão pela qual é
irrelevante se ambos estão previstos em Convenção Coletiva e Trabalho ou foram pagos de
forma eventual. A origem para o pagamento é distinta e não se poderia garantir que no
paradigma a decisão seria em sentido contrário ao que foi decidido no acórdão recorrido.
Portanto a matéria não deve ter seguimento.
Admissibilidade
da matéria
e)
Não
Incidência
das
Contribuições
Previdenciárias Sobre Abono ACT – Rubrica 233
Na matéria, o despacho de admissibilidade de recurso especial do contribuinte (e-
fls. 1802 a 1819) consignou:
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

e) Da Não Incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre Abono ACT –
Rubrica 233.
Para demonstrar a divergência apresenta como paradigma o Acórdão n.o 2401-005.014,
do qual transcreve parcialmente a ementa:
ABONO EXTRAORDINÁRIO. ABONO ÚNICO. POSSIBILIDADE DE
DESVINCULAÇÃO
DO
SALÁRIO
PREVISTA
EM
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA.
É inviável o lançamento tributário, realizado ao final do ano de 2013, que tenha
como único fundamento acusatório para a inclusão dos abonos
extraordinários/únicos pagos aos trabalhadores na base de cálculo previdenciária
a falta da sua expressa desvinculação do salário por força de lei, entendendo o
agente lançador que o abono estabelecido em instrumento de negociação coletiva
ostenta, necessariamente, a natureza remuneratória.
Para a configuração da natureza salarial do abono único, previsto em negociação
coletiva, é requisito a habitualidade dos pagamentos e/ou conexão com a
retribuição pelo trabalho, nos termos do Ato Declaratório da PGFN no 16/2011.
E para aclarar ainda mais a divergência colaciona excerto do voto paradigmático:
"24. Do ponto de vista dos preceitos tributários aplicáveis ao abono, a acusação
fiscal é singela e frágil, nem mesmo aprofundou--se na identificação da
existência de habitualidade nos pagamentos e/ou de conexão com a retribuição
pelo trabalho, a despeito dos esclarecimentos prestados pela empresa no sentido
de que os abonos únicos, com mesmas características, resultavam de negociação
em Acordo Coletivo de Trabalho, sendo a parcela principal identificada sob o
"Código 58 - Abono Extraordinário", enquanto o "Código 137 Abono Salarial
Único Variável" compreendia reflexos das verbas salariais variáveis pagas no
decorrer do ano (fls. 465). " 27. Certamente, poder-se-ia afirmar que o Ato
Declaratório da PGFN no 16/2011 contempla somente a previsão em Convenção
Coletiva de Trabalho, não se estendendo aos Acordos Coletivos.
27.1. Porém, nesse ponto, entendo que a melhor exegese é como norma coletiva
(acordo e convenção), mantendo sintonia com a jurisprudência dominante, a qual
não faz essa distinção de amplitude do mecanismo de negociação (fls.
1.747/1.763). Penso que uma interpretação restritiva nesse grau de exclusão
prejudicaria a finalidade louvável para que o ato declaratório foi concebido."
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar os acórdãos
recorridos e cancelar os autos de infração.
O acórdão relacionado como paradigma consta do sítio do CARF e não foi reformado
na CSRF até a presente data, prestando-se, portanto, para o exame da divergência em
relação à matéria suscitada.
Do exame do acórdão recorrido se observa que quanto ao abono se manifestou no
sentido de que, apesar de constar em Acordo Coletivo de Trabalho, somente estaria fora
da incidência contributiva previdenciária se assim estivesse expressamente disposto por
lei, o que não ocorreu, nos seguintes termos:
“Também entendo correto o lançamento relativo a esta rubrica, tendo em vista o
não cumprimento das determinações legais, em especial o parágrafo 9o, alínea
"e', item 7, do art. 28 da Lei 8.212/91 dispõe que não integram o salário de
contribuição, para efeitos de incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário. Esta desvinculação, obviamente, só
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

pode ser feita por lei, tendo em vista que somente esta espécie normativa tem o
condão de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias, verbas
cuja natureza salarial está expressamente estipulada em lei, como é o caso dos
abonos.
(...)
Entendo neste caso não visou incentivar e recompensar atributos individuais de
cada empregado, tendo sido pago independentemente da ação pessoal dos
empregados em relação à empresa, já que o pagamento foi efetuado a todos os
vinculados aos sindicatos.
Segundo consta no ReFisc els. 1.137, foi informado que em resposta a
questionamento do Sr. Auditor Fiscal a empresa informou que: “Sim. A referida
verba esta prevista na cláusula segunda do acordo coletivo de 2005 dos
empregados vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias da Zona Sorocabana e Cláusula segunda do Acordo Coletivo 2005
dos empregados vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias da Zona Araraquarense. A referida verba consistia no pagamento
de R$ 1.500,00 em duas parcelas. Todos os empregados vinculados aos referidos
sindicatos”.
Referida informação consta na Clausula 2a do Acordo Coletivo (efls.134), onde
verificamos que seriam pagos em três parcelas e não em duas como informou a
recorrente. Logo, sem razão à recorrente.”
O paradigma apresentado reporta que no caso tratado, o abono único havia sido
tributado pelo Fisco, também sob o fundamento de que não estava expressamente
desvinculado do salário por força de lei. Todavia, lá, a Turma julgadora entendeu que
devia ser considerado o que disposto no Parecer PGFN/CRJ no 2.114/2011, aprovado
por despacho do Ministro de Estado de Fazenda (Diário Oficial da União, em 9 de
dezembro de 2011), o qual deu fundamento para a edição do Ato Declaratório da PGFN
no16/2011, a respeito da não incidência da contribuição previdenciária sobre abono
único resultante de Acordo Coletivo de Trabalho, conforme se vê dos trechos a seguir:
“25. Em verdade, o agente lançador declara, conforme texto sublinhado alhures,
que os abonos pagos estão desvinculados do salário, todavia não em decorrência
de um dispositivo de lei.
(...)
Por outro lado, não é razoável ignorar o Parecer PGFN/CRJ no 2.114/2011,
aprovado por despacho do Ministro de Estado de Fazenda (Diário Oficial da
União, em 9 de dezembro de 2011), o qual deu fundamento para a edição do Ato
Declaratório da PGFN no 16/2011.
21.1 Com o propósito de contribuir para a redução de litígios judiciais, o ato
administrativo, dotado de efeitos próprios, acata a reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito da não incidência da contribuição
previdenciária sobre abono único, sem reconhece-la, contudo, como a
interpretação mais correta, na seguinte redação:
(...)
22. É de se destacar, segundo o art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
que nessas hipóteses de edição de ato declaratório do ProcuradorGeral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, fundado em
jurisprudência pacífica desfavorável à Fazenda Nacional, a Secretaria da Receita
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

Federal do Brasil não deve constituir créditos tributários relativos às matérias
envolvidas:
23. Por isso, parece-me inviável o lançamento tributário, realizado ao final do
ano de 2013, que tenha como único fundamento para a exigência fiscal que os
abonos pagos aos segurados empregados não estão desvinculados dos salários
por força de lei, e que a desvinculação mediante negociação coletiva é fadada,
necessariamente, à incidência da tributação.
(...)
25. Em verdade, o agente lançador declara, conforme texto sublinhado alhures,
que os abonos pagos estão desvinculados do salário, todavia não em decorrência
de um dispositivo de lei.
Por todo o exposto, entendo que restou demonstrada a divergência na interpretação da
legislação tributária quanto ao abono pago por força de negociação em acordo Coletivo
de Trabalho, porquanto o julgado recorrido entendeu pela sua tributação uma vez que
não estava expressamente desvinculado do salário por força de lei, ao passo que
examinando similar situação fática, o paradigma decidiu pela não tributação.
Assim, para a matéria do item e) Não Incidência das Contribuições Previdenciárias
Sobre Abono ACT – Rubrica 233, o pleito do sujeito passivo deve ter seguimento.
(Grifos no original.)
A PGFN, em suas contrarrazões, considera inexistente divergência de tese jurídica
entre os acórdãos recorridos e paradigma.
Entendo que está presente a analogia fática entre os acórdãos, uma vez que ambos
julgam casos de abono, pagos a todos os empregados, desvinculados do salário e previsto em
Acordo Coletivo de Trabalho (ou seja, não previstos em lei). Para o acórdão recorrido tais verbas
devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias, enquanto que para o acórdão
paradigma não incide tributação sobre elas, em face do disposto no Ato Declaratório da PGFN
no 16/2011, segundo o qual, “Para a configuração da natureza salarial do abono único, previsto
em negociação coletiva, é requisito a habitualidade dos pagamentos e/ou conexão com a
retribuição pelo trabalho”,
Importa citar que omissão no recorrido quanto a aplicabilidade do Parecer
PGFN/CRJ no 2.114/2011 foi suscitada em sede de embargos pelo contribuinte (e-fl. 1558 item
II.5). Contudo, referidos embargos foram acolhidos parcialmente em relação à omissão quanto à
incidência de contribuições previdenciárias sobre: indenização por tempo de serviço e rubrica
391 (diferença de indenização por tempo de serviço), rubrica 165 - indenização estabilidade e
rubrica 230 - ajuda de custo (e-fls. 1577/1581).
Ante ao exposto, conheço da matéria e) Não Incidência das Contribuições
Previdenciárias Sobre Abono ACT – Rubrica 233.
Mérito
Matéria e) Não Incidência das Contribuições Previdenciárias Sobre Abono
ACT – Rubrica 233
O relatório fiscal assim fundamentou o lançamento em questão (e-fl. 1137):
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

d) RUBRICA 233 - ABONO ACT
Segundo as explicações e esclarecimentos da empresa (em resposta ao TIF03):
"Sim. A referida verba esta prevista na cláusula segunda do acordo coletivo de
2005 dos empregados vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias da Zona Sorocabana e Cláusula segunda do Acordo Coletivo 2005 dos
empregados vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
da Zona Araraquarense.
A referida verba consistia no pagamento de R$ 1.500,00 em duas parcelas. Todos
os empregados vinculados aos referidos sindicatos".
Não integram a base de cálculo os abonos expressamente desvinculados do salário,
conforme dispõe o art. 28, § 9°, letra "e", item 7, da Lei n°. 8212/91, acrescido pela Lei
n°. 9.711/98. Já o Decreto n°. 3.048/99 acrescentou a necessidade de previsão legal, ou
seja, determina que o abono seja expressamente desvinculado do salário por força de lei.
Acordo ou convenção coletiva não constitui lei em sentido estrito.
A rubrica 233 - ABONO ACT foi considerada fato gerador de Contribuições
Previdenciárias.
Vide as planilhas do ANEXO G, processo 19515-720.509/2011-61.
(Grifos no original.)
A previsão da exigência de lei para afastar a tributação de ganhos eventuais e
abonos expressamente desvinculados do salário consta do art. 214, § 9o, V, “j”, do Decreto n°
3.048, de 1999:
Art. 214 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V – as importâncias recebidas a título de:
(...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei.
(Grifou-se.)
Como visto, a decisão recorrida considerou tributáveis as verbas decorrentes do
“Abono ACT”, pago por força de negociação em Acordo Coletivo de Trabalho, uma vez que
esse não está expressamente desvinculado do salário por força de lei. Verifique-se:
DO ABONO ACT
Também entendo correto o lançamento relativo a esta rubrica, tendo em vista o
não cumprimento das determinações legais, em especial o parágrafo 9°, alínea "e',
item 7, do art. 28 da Lei 8.212/91 dispõe que não integram o salário de
contribuição, para efeitos de incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário. Esta desvinculação, obviamente, só pode
ser feita por lei, tendo em vista que somente esta espécie normativa tem o condão
de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias, verbas cuja
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

natureza salarial está expressamente estipulada em lei, como é o caso dos abonos.
(Grifou-se.)
(...)
Entendo neste caso não visou incentivar e recompensar atributos individuais de
cada empregado, tendo sido pago independentemente da ação pessoal dos
empregados em relação à empresa, já que o pagamento foi efetuado a todos os
vinculados aos sindicatos. (Grifou-se.)
Segundo consta no ReFisc els. 1.137, foi informado que em resposta a questionamento
do Sr. Auditor Fiscal a empresa informou que: "Sim. A referida verba esta prevista na
cláusula segunda do acordo coletivo de 2005 dos empregados vinculados ao Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana e Cláusula
segunda do Acordo Coletivo 2005 dos empregados vinculados ao Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Araraquarense. A referida verba
consistia no pagamento de R$ 1.500,00 em duas parcelas. Todos os empregados
vinculados aos referidos sindicatos". (Grifos no original.)
Referida informação consta na Clausula 2a do Acordo Coletivo (efls.134), onde
verificamos que seriam pagos em três parcelas e não em duas como informou a
recorrente. Logo, sem razão à recorrente. (Grifos no original.)
A recorrente, a seu turno, considera que “o abono concedido a seus empregados
não se enquadra na hipótese de incidência das contribuições previdenciárias, tendo em vista que
foi pago com base em Acordo Coletivo de Trabalho”; afirma, ademais, que “ao assim decidir, o
aresto recorrido contrariou a jurisprudência desse E. CARF que firmou entendimento de não
haver incidência da contribuição previdenciária sobre o pagamento de abonos, desde que
oriundos de Convenção Coletiva de Trabalho, em conformidade a posição da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”), manifestada através do Parecer PGFN/CRJ no 2.114/2011 e Ato
Declaratório PGFN no 16/2011”, tendo sido esse último aprovado pelo Ministro da Fazenda,
conforme publicação contida no Diário Oficial da União de 09/12/2011, seção 1, página 58,
disponível no portal eletrônico da PGFN (https://www3.pgfn.fazenda.gov.br/arquivos-
destaques/outros-arquivos/atos-declaratorios-e-pareceres). Em face disso, “a Receita Federal
acrescentou ao art. 58, da Instrução Normativa RFB no 971/09, que trata das parcelas que não
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, o inciso XXX, que dispõe acerca
do abono previsto em Convenção Coletiva de Trabalho”. Por fim, aduz que o paradigma assenta
que “a melhor exegese da norma impõe o reconhecimento de que não incide contribuição
previdenciária sobre o abono previsto em negociação coletiva (acordo e convenção coletiva)”.
Porém, esta CSRF adota posicionamento que não permite a ampliação
interpretativa do Parecer PGFN/CRJ no 2.114/2011 e do Ato Declaratório PGFN no 16/2011
para abranger acordo Coletivo do Trabalho (além da Convenção Coletiva de Trabalho,
prevista nos citados atos administrativos). Verifique-se na transcrição do Acórdão CSRF 9202-
008.605, de relatoria da ilustre Maria Helena Cotta Cardozo:

(...) Ademais, observa-se que o Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, não seria
aplicável ao presente caso também porque abrange apenas o abono único previsto
em Convenção Coletiva de Trabalho, o que não é o caso da verba ora tratada, que
foi paga com base em Acordo Coletivo.
Nesse sentido, esclareça-se que o fato de a verba ora tratada estar prevista em
Acordo Coletivo de Trabalho ou em Convenção Coletiva de Trabalho constitui
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

diferença significativa na decisão do empregador, no sentido de conceder
benefícios indiretos aos empregados.
Com efeito, a Convenção Coletiva de Trabalho, que tem caráter normativo, representa a
avença por meio da qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias
econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das
respectivas representações, às relações individuais de trabalho (art. 611, do Decreto n°
5.452, de 1943). Já o Acordo Coletivo se dá entre empresa e sindicato de categoria
profissional, ou seja, na Convenção Coletiva existe uma imposição às empresas para o
pagamento do abono, obrigação essa que não pode ser descumprida. Já no caso do
Acordo Coletivo, o que vale é o ato volitivo do empregador, que ao fim e ao cabo é
quem decide acerca da concessão do benefício indireto ao empregado.
(...) (Grifou-se.)
Acrescente-se também, que conforme constatado pela fiscalização, referida verba
consistia no pagamento de R$ 1.500,00 em três parcelas, o que não se enquadraria no conceito de
abono único previsto no Ato Declaratório PGFN no 16/2011.
"Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto
em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária".
Com base nos fundamentos citados, não são aplicáveis ao presente caso o Parecer
PGFN/CRJ no 2.114/2011, o Ato Declaratório PGFN no 16/2011 e a Instrução Normativa RFB no
971/09.
Assim sendo, as referidas verbas devem ser tributáveis, por não serem decorrentes
de abono expressamente desvinculado do salário por força de lei (art. 28, § 9°, letra "e", item 7,
da Lei n°. 8212/91, acrescido pela Lei n°. 9.711/98, c/c o art. 214, § 9o, V, “j”, do Decreto n°
3.048, de 1999.
Com base em tais fundamentos, rejeito o recurso, na matéria.

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte, conhecendo apenas da matéria e) Não Incidência das Contribuições
Previdenciárias Sobre Abono ACT – Rubrica 233, e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-011.137 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720513/2011-20

Fl. 1973
DF CARF MF
Original